Tribunal: STF
Processo: HC 92456
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração
   contra decisão indeferitória de liminar por Ministro do Superior
   Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal. Não-conhecimento do Habeas corpus.
1. Não se vislumbra,
   na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
   que autorize o abrandamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal, especialmente porque a prisão preventiva encontra-se
   devidamente fundamentada em elementos concretos a justificar a
   segregação do paciente, não havendo falar em patente ilegalidade
   a ensejar o conhecimento do presente habeas corpus.
2. O
   descontentamento pela falta de êxito no pleito submetido ao
   Tribunal a quo, ainda em exame precário e inicial, não pode
   ensejar o conhecimento desta ação sob pena supressão de instância
   e de grave violação das regras de competência.
3. Habeas corpus
   não conhecido.